Tribunal: TJPA
Processo: 0805438-94.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805438-94.2025.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS

APELADO: BRENDA KAROLINE VALE VASCONCELOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0805438-94.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS

REPRESENTANTES: PÂMELA FALCÃO CONCEIÇÃO OAB/PA 20.237 e AMÉRICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO OAB/PA 20.639

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CESSAÇÃO DO RISCO. PRAZO INDETERMINADO VINCULADO À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que confirmou medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Brenda Karoline Almeida do Vale, consistentes em proibição de aproximação, contato, frequência a determinados locais e prática de violência moral, sob alegação defensiva de inexistência de risco atual ou iminente e de que o conflito decorreria de disputa judicial acerca de guarda e alimentos do filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos que justifiquem a manutenção das medidas protetivas de urgência, à luz da alegada inexistência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 autoriza a concessão e manutenção de medidas protetivas enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do art. 19, § 6º.

4.

As medidas protetivas possuem natureza inibitória, autônoma e satisfativa, destinando-se a prevenir a reiteração de condutas lesivas, independentemente de juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do agente.

5.

O relato da vítima perante a autoridade policial, noticiando ofensas e imputações caluniosas em ambiente virtual escolar, bem como histórico de conflitos anteriores, constitui elemento informativo suficiente para embasar a tutela protetiva, quando não infirmado por prova idônea em sentido contrário.

6.

O recorrente não apresenta elementos concretos aptos a demonstrar a superação da situação de risco, limitando-se a atribuir o conflito à existência de demanda em curso na Vara de Família acerca de guarda e alimentos.

7.

A vulnerabilidade da mulher no contexto de relação íntima de afeto autoriza a incidência do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração exauriente de motivação de gênero para a concessão das medidas.

8.

A fixação das medidas por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco, encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249, não configurando ilegalidade, desde que passível de revisão judicial.

9.

Inexistindo alteração relevante no contexto fático-jurídico que motivou a concessão da tutela, impõe-se a manutenção da sentença que confirmou as medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 subsistem enquanto persistir situação de risco à integridade da ofendida. 2. A manutenção das medidas independe de juízo definitivo sobre a responsabilidade penal, bastando indícios suficientes de violência doméstica. 3. A fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado é válida quando vinculada à persistência do risco e passível de revisão judicial a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJPA, Apelação Criminal nº 0816425-29.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nove

dias do mês de
abril

do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. César Mattar.

Belém/PA,
09
de
abril
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 27802873), a qual, com o propósito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, confirmou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em caráter liminar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID 27802873) contra qual a defesa recorreu (ID 27802877) alegando a ausência de risco atual ou iminente à integridade da apelada. Aduz, ainda, que o desentendimento entre as partes teria decorrido de demanda ajuizada pelo recorrente perante a 7ª Vara de Família de Belém, visando à alteração da residência fixa do menor para o lar paterno, bem como à suspensão do pagamento de pensão alimentícia. Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, com a consequente revogação das medidas protetivas deferidas.

Apresentadas contrarrazões pela Defesa de
Brenda Karoline Almeida do Vale
(ID 27802897), pugnou-se pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, no mérito, requereu-se o seu desprovimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento.
(
ID 29614385
).

Apresentada petição ID 31886883 pela apelada,
observa-se que se refere ao agravo de instrumento nº 0803971-22.2025.8.14.0000 distribuído a Excelentíssima Desa Anete Marques Penna de Carvalho referente aos autos de origem de n
º
0913779-63.2024.8.14.0301 relacionado a ação de guarda.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia à pretensão defensiva de revogação das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor de EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS, sob o argumento de inexistência de risco atual ou iminente à integridade da apelada. Sustenta o recorrente, ainda, que o desentendimento entre as partes decorreu de demanda ajuizada perante a 7ª Vara de Família de Belém, na qual pleiteia a alteração da residência fixa do filho menor para o lar paterno, bem como a suspensão da pensão alimentícia.

Não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos que as medidas protetivas de urgência foram requeridas pela Autoridade Policial, com base no Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.101117-4 (IDs 27802745 e 27802744), após a vítima relatar ter sido alvo de calúnia perpetrada por seu ex-companheiro, conforme se vê:

“(...) QUE, foi casada por 2 anos com o declarado e possui um filho de 10 anos do relacionamento ,já está separada há 9 anos ;QUE, o casal possui um filho que apresenta paralisia cerebral e após a separação vem sofrendo inúmeras violências doméstica por parte do declarado, o qual fica exigindo que a declarante arque com as despesas enquanto o filho estar em poder dele, fica ameaçando em tirar a guarda do filho caso a declarante não faça o que ele manda ;QUE, na data de 08/03/2025 por volta das 10h;00 horas a declarante foi surpreendida por meio de uma plataforma virtual da Escola o qual o filho de ambos estuda, QUE foi ofendida pelo declarado por meio das textuais: “ A MÃE FICA COM O DINHEIRO DA CRIANÇA E NÃO PAGA A NECESSIDADE DA ESCOLA, ELA ROUBA O DINHEIRO DA PENSÃO E NUNCA PRESTOU CONTA, ELA GASTA TUDO COM ELA E NÃO DA ASSISTÊNCIA PRO NOSSO FILHO, E DEIXA O FILHO SOZINHO QUANDO ESTÁ NA GUARDA DELA” . QUE ressalta que o declarado ainda envia mensagens para os pais da mesma tirando o sossego e tranquilidade dos mesmos sobre o assunto. QUE por fim salienta que no ano de 2021 registrou BOP contra o declarado, ocasião em que solicitou Medidas Protetivas, as quais já expirou-se o prazo.; (...)”

Em sede liminar (ID 27802746), o Juízo de origem deferiu, de imediato, as seguintes medidas em desfavor do agressor: (a) proibição de aproximação da vítima a menos de 100 (cem) metros; (b) vedação de qualquer contato por qualquer meio de comunicação; (c) proibição de frequentar a residência da ofendida e seu local de trabalho — Banco Itaú, agência 1573, situada na Rua Padre Eutíquio, Batista Campos; e (d) determinação para que se abstivesse de difamar, coagir ou praticar qualquer forma de violência moral contra a vítima, fixando-se o prazo de 06 (seis) meses de vigência.

Após regular tramitação, sobreveio sentença (ID 27802875), por meio da qual o Magistrado Titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém manteve as medidas anteriormente deferidas, apresentando fundamentação idônea, assentando que a aplicação do microssistema protetivo exige a presença de indícios suficientes da prática de violência doméstica, sendo suficiente, para tanto, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos informativos, conforme observa-se:

“(...) Por oportuno é importante esclarecer que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Outrossim, a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito. Seja: se porventura o requerido vier demonstrar posteriormente a imprescindibilidade de se aproximar; ou de manter contato com a vítima, as medidas poderão ser revistas.

No caso em tela, analisando-se os autos,
verifico que o requerido em sua contestação não apresentou nenhum argumento ou prova suficiente para evidenciar a necessidade de revogação das medidas protetivas
. Diante disso, este Juízo entende que as medidas protetivas devem ser mantidas, eis que visam precipuamente a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima, evitando que ocorram novos episódios de violência entre as partes.

Havendo outras questões a serem dirimidas entre as partes, tais como a regulamentação do direito de visita do filho de 10 anos de idade em comum e prestação de alimentos, deverão buscar as vias ordinárias na Vara de Família, se assim o desejarem. Esclareço que não há qualquer decisão deste Juízo sobre a guarda, restrições ao direito de visita da filha em comum ou determinação de alimentos.

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima,
MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NA DECISÃO LIMINAR
.

Em relação ao filho em comum, o contato deverá ser feito
por intermédio de terceira pessoa
, já que a medida protetiva não deve inviabilizar o direito da criança à convivência familiar (
Acórdão 1172748, 0728880-14.2018.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2019, publicado no DJe: 27/05/2019).

Em que pese ter sido fixado inicialmente
o prazo de 06 (seis) meses
para duração das medidas, e em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.249, que estabelece a aplicação das medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 por prazo indeterminado, mantêm-se as presentes medidas
enquanto
persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida,
cabendo à vítima manifestar-se ao término do prazo inicial de 6 (seis) meses, contados desta decisão, acerca da necessidade da manutenção das medidas
. Ressalto que a ausência de manifestação expressa da ofendida no prazo referido importará na extinção automática das medidas e que persistindo o risco, a vítima ou o Ministério Público poderão requerer a prorrogação a qualquer tempo, independentemente desta manifestação. (...)”

Com efeito, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as medidas protetivas de urgência devem subsistir enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

A natureza jurídica dessas medidas é de tutela inibitória, com caráter autônomo e satisfativo, destinando-se a prevenir a reiteração de condutas lesivas e a resguardar a integridade da vítima. Assim, sua manutenção não depende de juízo definitivo acerca da responsabilidade penal do agente, mas da verificação da permanência da situação de risco ou vulnerabilidade.

No caso concreto, a vítima declarou perante a Autoridade Policial ter sido caluniada pelo recorrente. Por sua vez, o apelante não trouxe aos autos elementos idôneos capazes de infirmar, de forma concreta, as declarações prestadas, limitando-se a atribuir a origem do conflito à disputa judicial acerca da guarda e dos alimentos do filho menor.

Todavia, em hipóteses de violência doméstica e familiar, a vulnerabilidade da mulher é presumida no âmbito da incidência da Lei Maria da Penha, sendo desnecessária a demonstração específica de motivação de gênero para a aplicação do sistema protetivo, bastando a existência de indícios da prática de violência no contexto de relação íntima de afeto.

Ainda que
o curso do processo aponte somente a existência de conflitos familiares recorrentes, não tem o condão de afastar a incidência da legislação protetiva, sobretudo quando presentes sinais inequívocos de ofensa à integridade emocional da mulher, praticadas no âmbito de relação familiar e em ambiente de desequilíbrio de forças.

É consabido que a violência de gênero não se traduz, exclusivamente, em agressão física ou explícita dominação patriarcal, mas pode manifestar-se por atos reiterados de desqualificação, intimidação e desprezo à figura feminina, revestidos pela sutil dinâmica de poder que se instala em determinados núcleos familiares. O Judiciário não pode, sob pena de grave omissão, desconsiderar tais nuances e retroceder na proteção conquistada pela via legislativa e jurisprudencial consolidada, especialmente quando se cuida da tutela cautelar de urgência.

Dessarte, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar enquanto persistir situação de risco à mulher, independentemente da natureza ou origem do vínculo com o suposto agressor, bastando a verossimilhança da alegação e o contexto de vulnerabilidade, sendo irrelevante, para sua aplicação, a exigência de prova robusta da motivação de gênero em sentido estrito, bastando sua plausibilidade diante das circunstâncias fáticas apresentadas.

Cumpre destacar, ainda, que a manutenção das medidas não lhes confere caráter definitivo, mas apenas assegura sua vigência enquanto persistirem os fundamentos que ensejaram sua fixação, podendo ser revistas a qualquer tempo, caso demonstrada alteração do quadro fático.

No mesmo sentido já decidiu reiteradamente este E. Tribunal:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. VINCULAÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO. PRAZO INDETERMINADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que manteve, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência decretadas com fundamento na Lei Maria da Penha, consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais, fixadas contra o recorrente, cunhado da ofendida, diante de situação de violência psicológica e intimidação no âmbito familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fatos descritos configuram violência de gênero apta a justificar a imposição de medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006; (ii) saber se é válida a fixação das medidas por prazo indeterminado, sem previsão de reavaliação periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da violência de gênero não exige vínculo conjugal ou íntimo entre autor e vítima, bastando a vulnerabilidade da mulher no âmbito familiar e a plausibilidade de atos de intimidação ou agressão moral.

4. Os elementos dos autos evidenciam padrão de hostilidade e violência psicológica, com relatos consistentes da vítima e histórico de conflitos que extrapolam desentendimentos triviais.

5. A imposição das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado encontra respaldo no art. 19, § 6º, da Lei Maria da Penha, na redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

6. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.249, a vigência das medidas está condicionada à persistência da situação de risco, não sendo exigível prazo fixo ou reavaliação periódica obrigatória, sem prejuízo da possibilidade de revisão mediante provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da violência de gênero prescinde de relação íntima entre autor e vítima, sendo suficiente a existência de atos que exponham a mulher à condição de vulnerabilidade em contexto familiar. 2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser fixadas por prazo indeterminado, desde que vinculadas à persistência da situação de risco, não sendo exigida reavaliação periódica obrigatória.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, II, 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp nº 2.094.632/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.02.2025. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808344-57.2025.8.14.0401 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-04)

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de
violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica
, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.

7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816425-29.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025)

Portanto, na espécie, não houve comprovação de que a situação de risco tenha sido superada ou de que tenha cessado a condição de vulnerabilidade da ofendida. Permanecem hígidos os fundamentos que embasaram a concessão e posterior manutenção das medidas protetivas.

Dessa forma, inexistindo modificação relevante no contexto fático-jurídico que autorize a revogação das cautelares impostas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, xx de xxxxxx de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/04/2026